Tribunal: TJPA
Processo: 0019453-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019453-62.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSMARINA CRISTO NASCIMENTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Município de Belém contra acórdão que manteve a sentença, reconhecendo o direito da servidora aposentada à progressão funcional e ao abono pecuniário, com pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do regime contributivo previsto no art. 40 da CF/88 e à impossibilidade de incorporação de vantagens não percebidas em atividade aos proventos da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que analisou os fundamentos legais e fáticos, inclusive a previsão das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91 e a incidência da prescrição quinquenal de parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

4. Entender de modo diverso, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88, uma vez que o servidor aposentado ficaria impossibilitado de pleitear a revisão do ato de aposentadoria e o recebimento de parcelas que não foram pagas pela Administração Pública.

5. A utilização dos embargos para rediscutir o mérito não se coaduna com a função integrativa do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

6. Prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26.09.2017; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0019453-62.2015.8.14.0301) opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora, servidora aposentada, à percepção da progressão funcional e do abono pecuniário, com pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito Administrativo e Previdenciário.
Remessa Necessária e Apelação Cível
. Servidora Municipal. Progressão funcional. Abono pecuniário. Prescrição quinquenal parcial. Direito ao pagamento dos valores retroativos. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à percepção de progressão funcional e abono pecuniário, com pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de incorporação da progressão funcional por antiguidade e do abono pecuniário aos proventos da servidora aposentada, bem como à incidência da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, pois a progressão funcional trata-se de prestação de trato sucessivo, com renovação mensal do direito de ação.

4. Aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.5.

5. A progressão funcional por antiguidade é prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, sendo de implementação automática e gerando efeitos financeiros desde o momento em que preenchidos os requisitos legais.

6. O abono pecuniário instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000 possui natureza salarial e caráter permanente, devendo ser incorporado aos proventos da servidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve apreciação expressa acerca das disposições constitucionais aplicáveis ao regime de aposentadoria dos servidores públicos, especialmente no que se refere ao caráter contributivo e solidário instituído pelas Emendas Constitucionais nº 41 e 47, segundo o qual os proventos devem ser calculados com base na média das contribuições previdenciárias.

Aduz que a autora não teria recebido as parcelas relativas à progressão funcional durante a maior parte de seu período contributivo, circunstância que afastaria o direito à percepção das referidas verbas na inatividade, por ausência de previsão contributiva correspondente.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, reconhecendo-se a inexistência de direito à revisão dos proventos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado quanto à alegada impossibilidade de concessão da progressão funcional, diante da violação ao regime contribuitivo previsto no art. 40 da CF/88 e que os proventos devem ser calculados a partir da média de contribuições do servidor, o que não inclui a vantagem não recebida enquanto o servidor esteve em atividade.

No entanto, constata-se que há expressa manifestação no julgado acerca das provas produzidas e dos dispositivos das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91 que asseguram o direito da apelada ao recebimento da progressão funcional.

Registra-se que a ausência de recebimento da vantagem durante a atividade não impede o reconhecimento do direito perante o Poder Judiciário, desde que observados os prazos prescricionais, matéria que, igualmente, foi analisada e afastada na decisão embargada.

Entender de modo diverso, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88, uma vez que o servidor aposentado estaria impossibilitado de pleitear a revisão do ato de aposentadoria e o recebimento de parcelas que não foram pagas pela Administração Pública.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025